Tribunal: TJDFT
Processo: 0738529-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0738529-46.2021.8.07.0000 AGRAVADO: WELDEN CLAY FERNANDES RODRIGUES AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por WELDEN CLAY FERNANDES RODRIGUES (processo n. 0713835-84.2020.8.07.0020), que indeferiu o pedido de homologação de acordo apresentado pelas partes, antes da instauração do cumprimento de sentença. Em síntese, a agravante sustenta a necessidade de homologação do acordo extrajudicial firmado pelas partes, a fim de se constituir como título executivo, assentando que decorreu de manifestação da autonomia de vontades e invocando os princípios da primazia das decisões de mérito (art. 4o, CPC), da solução consensual dos conflitos (art. 3o, §2o, CPC) e da cooperação (art. 6o, CPC), de modo que o decisório traduziria “formalismo exacerbado e retrocesso processual”. Pede, ao final, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito do recurso. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão ora impugnada, a fim de que o Colegiado possa dirimir a matéria com o apuro devido, sobretudo para evitar a produção de atos processuais que venham a se tornar desnecessários, relativos ao arquivamento e baixa dos autos determinada no decisório, sendo possível, desse modo, projetar prejuízos com o prosseguimento do feito na instância originária. De outro lado, é de se reconhecer ao menos a probabilidade de êxito recursal, mesmo neste estreito âmbito processual, haja vista a gama de princípios que regem o direito processual civil invocados pela parte recorrente no sentido da necessidade de homologação do acordo extrajudicial após transitado em julgado o acórdão e antes da deflagração do cumprimento de sentença. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator